Tribunal: CARF
Processo: 19515.000598/2004-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000598/2004-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.597 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
EDUARDO JOSE FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000598/2004-05
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
lavrado em virtude de omissão de rendimentos decorrentes i) do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica; ii) de acréscimo patrimonial a descoberto; iii) de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte; e iv) de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Pelo Acórdão no 17-34.835 (1093/1124), a 18a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II – DRJ/SP2 considerou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo Contribuinte, excluindo da base de cálculo os depósito inferiores a
R$ 12.000,00 referentes ao ano-calendário 1999 e restabelecendo o valor de R$ 3.270,00 como
IRRF no ano-calendário 2000,
Em sessão plenária de 07/08/2021, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pelo Sujeito Passivo, prolatando-se o Acórdão no 2401-006.190 (fls. 1178/1197), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:1999, 2000
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais
do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do
débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Cientificado da decisão em 22/10/2020 (fl. 1218), o espólio do Contribuinte, em
27/10/2020 (fl. 1225), apresentou embargos de declaração (fls. 1225/1231), os quais foram
rejeitados, conforme despacho de fls. 1235/1239.
Notificado da rejeição dos embargos em 08/07/2021 (fl. 1253), o espólio do
Sujeito Passivo, em 16/07/2021 (fl. 1259), interpôs o Recurso Especial de fls. 1260/1276, que,
pelo despacho de fls. 1317/1323, foi admitido para a rediscussão da matéria “IRPF. Retenção
na fonte. Rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Pagamento apto a atrair a aplicação da
regra decadencial, aplicação do art. 150, § 4o do CTN”.
À guisa de paradigmas, foram apresentados os Acórdãos no 9202-009.549 e 9202-
004.359. Abaixo, transcreve-se as ementas dos julgados:
Acórdão no 9202-009.549
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CONHECIMENTO.
É cabível o conhecimento do recurso especial quando a interpretação da regra de direito
posta como fundamento da decisão recorrida diverge da que lhe foi conferida no
acórdão paradigma
IRPF. RETENÇÃO NA FONTE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
PAGAMENTO APTO A ATRAIR A APLICAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL.
SÚMULA CARF No 123.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

Acórdãos no 9202-004.359
Assinto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 1997
IRPF - DECADÊNCIA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO BANCÁRIO.
Trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação com declaração de ajuste
anual, para o qual caso tenha havido antecipação do pagamento se aplica prazo
decadencial disposto no artigo 150, §4. Contudo não tendo havido adiantamento do
pagamento não resta dúvida quanto a aplicação do art. 173, I do CTN, nos termos do
RE... do STJ admitido em sede de Repetitivo de Controvérsia.
O Contribuinte aduz que o acordão recorrido, ao tratar da preliminar de
decadência, aplicou a Súmula CARF no 38 e concluiu pela incidência da regra prevista no artigo
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a qual prevê o início da contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
afastando, assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do Código.
Alega que, em caso muito similar ao presente, em que também era figurava como
recorrente, quando do julgamento do recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional no
processo n° 19515.001623/2003-89, a Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CSRF negou provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, mantendo a
decisão que reconheceu a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
Segundo consta da peça recursal, o acórdão recorrido sustenta que para fins de
contagem do prazo decadencial, ainda que reconhecida as antecipações mensais, o fato gerador
da obrigação tributária somente ocorreria em 31 de dezembro, afastando por completo a
inteligência do disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Salienta que a Súmula CARF no 38, aplicada no acórdão recorrido, não resolve,
por si só a questão da aplicação da regra decadencial, como já se manifestou a Câmara Superior
de Recursos Fiscais no Acórdão 9202-004.359, uma vez que, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, deve ser aplicado o entendimento firmado sob a sistemática de
recursos repetitivos no REsp 973.733-SC (existência de pagamento antecipado ou não) para se
definir a regra decadencial a ser aplicada ao caso concreto (150, § 4o ou 173, inciso I, ambos do
CTN)
Salienta que a decadência é uma das formas de extinção do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso V, do CTN e, no tocante aos denominados lançamentos por homologação, a regra
aplicável é aquela prevista no artigo 150, § 4o, do CTN.
Reitera que, considerada a aplicação dos mencionados dispositivos, pode-se afirmar que
o termo inicial do prazo decadencial é a ocorrência do fato gerador, que neste caso de IRPF, está
vinculado ao nascimento da obrigação tributária e constatação das antecipações de pagamento do
imposto.
No entender da Recorrente, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física
(IRPF), ainda que o rendimento seja submetido a ajustes mensal e anual, ocorre na data da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e não no último dia do ano-
calendário.
Assevera que, nessa circunstância, a partir da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, havendo omissão do Fisco, dentro do prazo de cinco anos, ocorrerá a
decadência do direito de exercer qualquer procedimento alusivo à constituição do crédito
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

tributário e, havendo pagamento parcial/antecipado configurar-se-á homologação tácita referente
ao pagamento realizado.
Afirma que, no presente caso, o auto de infração indica a movimentação
financeira dos meses de janeiro de 1999 a dezembro de 2000 como base de cálculo do IRPF. O
auto de infração foi lavrado em 29.06.2004, quando já transcorridos cinco anos dos fatos
geradores relativos aos meses de janeiro a junho de 1999, o que caracteriza a caducidade do
lançamento com relação a este período, conforme disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
Faz referência à jurisprudência do STJ e a decisões administrativas e requer seja
dado provimento integral ao presente recurso, reformando-se o acordão recorrido para que se reconheça
incidência da regra prevista no 150, § 4o, do CTN ao caso concreto.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
A matéria admitida a rediscussão refere-se à aplicabilidade do art. 150, § 4o ,do
CTN nas situações em que reste caracterizado o pagamento antecipado em decorrência da
retenção do imposto de renda na fonte.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Ocorre que analisando as situações retratadas na decisão recorrido e nos acórdãos
constata-se inexistir a similitude necessária ao conhecimento do apelo do Contribuinte.
Observe-se que no acórdão recorrido a discussão gira em torno do aspecto
temporal do fato gerador do tributo, ou seja, o raciocínio desenvolvido pelo Contribuinte no
intuito de ver declarada a decadência de parte do lançamento é de que gerador do imposto ocorre
no mês do recebimento renda. Não obstante, o voto condutor da decisão desafiada, com base na
legislação de regência, bem assim na jurisprudência consolidada por meio da Súmula CARF no
38, concluiu que, mesmo em se tratando de depósitos bancários, o fato gerador do imposto é
anual e se concretiza em 31 de dezembro de cada ano. Confira-se do julgado em referência:
No caso em análise, o recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes
regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos
rendimentos é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990,
sem prejuízo da apuração anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. (...)
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações
de pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama
"antecipação" porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da
existência ou não do dever de pagar tributo só surgirá no encerramento do período de
apuração, ou seja, no fim do ano-calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em
31 de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em
bases mensais. Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários, esta é, inclusive,
uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se
aperfeiçoa em 31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o
início do seu período de apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado
levando-se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual
(concretizando-se em 31 de dezembro de cada ano).
Ademais, ao revés do afirma o Recorrente, não há no julgado vergastado qualquer
assertiva que possa conduzir à conclusão de que o Colegiado a quo tenha entendido pela
incidência da regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN ao caso em exame. Diferentemente
disso, como o lançamento é referente aos anos-calendário 1999 e 2000, e tendo em vista que o
fato gerador do exercício mais antigo abrangido no Auto de Infração ocorreu em 31/12/1999, o
entendimento da turma ordinária foi de que, mesmo recorrendo-se ao art. 150, § 4o do Código
Tributário, não haveria que se falar em decadência, pois o lançamento se perfectibilizou antes de
decorrido o prazo de cinco anos previsto no referido dispositivo (em 07/04/2004). Vejamos:
Preliminarmente o recorrente argüiu a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, § 4° do CTN.
[...]
Assim, segundo os dispositivos legais mencionados pelo recorrente, o direito
do Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados
do primeiro dia após o fato gerador, ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2000,
e teria como termo final 31/12/2004.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2004
(07/04/2004), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.
Por outro lado, o primeiro paradigma, Acórdão no 9202-009.549, é referente a
recurso especial da Fazenda Nacional, interposto em face do Acórdão 2201-003.964. No caso, o
imposto lançado era relativo ao ano-calendário 1997 e, seguindo-se a mesma linha de
entendimento da decisão recorrida, de que o fato gerador do imposto de renda se concretiza em
31/12 de cada ano, a Turma Ordinária, haja vista a existência de pagamento antecipado
decorrente da retenção de imposto na fonte, conclui pela aplicação do art. 150, § 4o do CTN e,
como a ciência do Auto de Infração se deu em 29/04/2003 (após expirado o prazo de cinco ano
contados da data de ocorrência do fato gerador – 31/12/1997), reconheceu que o lançamento
havia sido fulminado pela decadência.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

Em vista disso, a PGFN recorreu à instância especial por defender tese mais
restritiva, segundo a qual, somente o pagamento feito por iniciativa do próprio contribuinte seria
capaz de atrair a aplicação art. 150, § 4o do CTN. Foi nesse contexto que, no primeiro paradigma,
a CSRF decidiu pela manutenção da decisão ordinária, por entender que, mesmo em situações
envolvendo lançamento por omissão de rendimentos em razão de depósitos bancários de origem
não comprovada, havendo retenção do imposto na fonte, seria aplicável o enunciado da Súmula
CARF no 123, consoante se verifica dos seguintes trechos do aresto paradigmático:
Discute-se nos autos se a retenção de imposto de renda na fonte caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Segundo a decisão recorrida, a declaração de rendimentos do
contribuinte demonstra a existência de imposto de renda retido na fonte, o que
configura antecipação de pagamento. Em seu apelo nobre, a Fazenda Nacional
defende uma tese mais restritiva, segundo a qual somente a antecipação levada a cabo
pelo próprio contribuinte se encaixaria na previsão do art. 150, § 4o.
Pois bem. É importante frisar, inicialmente, que a presente autuação é alusiva à
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, a qual, nos termos do
art. 42 da Lei 9430/96, é apurada no ajuste anual do sujeito passivo. É relevante
destacar, igualmente, que a Fazenda Nacional não questionou a existência das
retenções na fonte e que, de toda forma, a declaração de rendimentos, efl. 104, de fato
comprova a existência de várias retenções, corroboradas por alguns demonstrativos de
retenções na fonte juntados aos autos.
Em sendo assim, é aplicável ao presente caso o enunciado da Súmula CARF
123, para que seja negado provimento ao recuso da Fazenda. Expressando-se de outra
forma, como há comprovação da existência de imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos que estão sujeitos ao ajuste anual do imposto, é aplicável tal
verbete, para que seja negado provimento ao recurso:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifou-se)
Vê-se, assim, que as diferentes conclusões a que chegaram os colegiados recorrido
e paradigmático decorreram não de divergência na interpretação da legislação tributária, mas do
contexto fático avaliado em cada um dos processos.
Na decisão recorrida, o Contribuinte pugnava pelo reconhecimento da decadência
de parte do lançamento, com base no art. 150, § 4o do CTN, ao argumento de que o fato gerador
do imposto ocorreria no mês do recebimento da renda. Contudo, a Turma a quo, mediante
aplicação da Súmula CARF no 38, reconheceu que a previsão legal de que o rendimento se
considera recebido no mês do crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato
gerador, que se aperfeiçoa somente em 31 de dezembro de cada ano. Por conseguinte, constatou-
se, repise-se, que mesmo com aplicação da norma suscitada pelo sujeito passivo (art. 150, § 4o do
CTN), tendo os fatos geradores relacionados ao caso concreto ocorrido em 31/12/1999 e
31/12/2000, o Auto de Infração se aperfeiçoou previamente ao transcurso do prazo decadencial
de cinco anos, porque o autuado teve ciência do lançamento em 07/04/2004.
A primeira decisão trazida a comparação, como visto, faz referência a
rendimentos recebidos no ano de 1997, cujos fatos geradores se concretizaram no dia 31/12
daquele ano. Todavia, diferentemente do que se verificou no acórdão recorrido, no caso
examinado pelo Colegiado paradigmático, o Contribuinte somente teve ciência da autuação em
29/04/2003, logo, depois de decorrido o prazo de cinco anos previsto no supracitado art. 150, §
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

4o. Foi esse contexto fático peculiar que culminou no reconhecimento da decadência e não a
aludida diversidade de interpretação.
Como dito alhures, o Recurso Especial é cabível nas hipóteses em que, perante
situações fáticas similares, são adotadas soluções dissonantes em face do mesmo arcabouço
jurídico-normativo. Assim sendo, para o reconhecimento do dissenso interpretativo não é
suficiente que as situações digam respeito ao mesmo contribuinte ou ainda que tenham sido
apuradas na mesma ação fiscal como referido no apelo recursal, mas sim que os contextos fáticos
examinados pelos diferentes colegiados sejam semelhantes, o que não se verifica nos julgados
cotejados. Até porque, diversamente do que se afirma na peça recursal, não há na decisão
recorrida nada que indique que o Colegiado tenha se negado a aplicar o art. 150, § 4o ao caso que
ora se examina, tampouco olvidou-se da decisão no RE no 973.733 do STF como quer fazer crer
a Recorrente. O que se concluiu foi que, mesmo com a aplicação de referido dispositivo legal,
não caberia admitir a tese da decadência, pois o lançamento foi efetuado dentro do prazo
estabelecido no dispositivo suscitado.
O segundo paradigma, Acórdão no 9202-004.359, do mesmo modo, não revela
qualquer dissonância na interpretação da legislação tributária. Naquele caso, o que se examina é
circunstancia em que não se comprovou sequer a antecipação de pagamento, tendo em conta que
o sujeito passivo apresentou Declaração de Ajuste Anual na condição de isento no ano-
calendário relativo à autuação. Por essa razão, a decadência foi afastada, mas mediante aplicação
art. 173, I do CTN, isto é, ainda que a decisão recorrida tivesse se valido do mesmo dispositivo,
o que, consoante já se demonstrou, não encontra respaldo na verdade dos autos, não haveria que
se falar em interpretação discrepante haja vista que a decadência foi reconhecida em razão
aspectos fáticos relacionados especificamente ao lançamento a que se refere o julgado trazido a
cotejo.
Além disso, assim como na decisão recorrida e no primeiro paradigma, também
nesse aresto, o entendimento do colegiado foi no sentido de que o fato gerador do imposto sobre
a renda somente de consolida em 31/12 de cada ano, revelando que nesse ponto, crucial para o
deslinde da controvérsia, o acórdão recorrido e os dois paradigmas, longe de evidenciar
entendimentos dissonantes, revelam interpretações absolutamente convergentes.
É importante destacar que, muito embora o Recurso Especial tenha sido interposto
a pretexto de discutir a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, nas hipóteses em que se verifica a
antecipação de pagamento resultante da retenção do imposto de renda na fonte, uma leitura
superficial da peça apresentada pelo Contribuinte demonstra que sua pretensão é, em verdade,
retomar o debate há muito superado pela Súmula CARF no 38, de que o fato gerador do imposto
ocorreria no mês do recebimento dos rendimentos, e isso fica absolutamente claro do seguinte
trecho do apelo recursal:
o auto de infração indica a movimentação financeira dos meses de janeiro de 1999 a
dezembro de 2000 como base de cálculo do IRPF. O auto de infração foi lavrado em
29.06.2004, quando já transcorridos cinco anos dos fatos geradores relativos aos meses
de janeiro a junho de 1999, o que caracteriza a caducidade do lançamento com relação
a este período, conforme disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
A despeito disso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais não se trata de uma
terceira instância administrativa, mas de instância especial destinada a dirimir divergências na
interpretação da legislação tributária, conferindo assim maior segurança jurídica às decisões
administrativas. Desse modo, para que se possa submeter determinada tese a rediscussão pela via
do Recurso Especial de Divergência é imprescindível a apresentação de até dois paradigmas,
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.597 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000598/2004-05

como determina o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ônus
do qual não se desincumbiu o ora Recorrente em relação à matéria que efetivamente busca ver
reapreciada.
Em vista de todo o exposto, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não
deve ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1353
DF CARF MF
Original